Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-80.2018.8.11.0110
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000787-80.2018.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMES CORDEIRO VASCO - CPF: 890.488.061-00 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NIVALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 821.439.191-15 (VÍTIMA), ELDIR ANTONIO ROCHA - CPF: 039.070.351-60 (ASSISTENTE), SAMUEL ANCAI - CPF: 536.481.371-15 (ASSISTENTE), DIVINO MANOEL DA CUNHA - CPF: 208.641.911-20 (ASSISTENTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DA MÍDIA AUDIOVISUAL – INOCORRÊNCIA - AS NULIDADES DA FASE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVEM SER APONTADAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NENHUMA DAS PARTES PODERÁ ARGUIR NULIDADE PARA QUE TENHA CONCORRIDO – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
PRELIMINAR REJEITADA
-
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-

IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A TESE ACUSATÓRIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

-
“A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO). Ademais, não foi demonstrado o prejuízo ocasionado à defesa do recorrente, que durante a audiência de justificação, foi assistido por defesa técnica, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal).

Não há falar em despronúncia do réu se existentes prova da materialidade e indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida, devendo, nessa hipótese, ser observada a soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar sobre a matéria, além disso, a desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romes Cordeiro Vasco
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14
, caput,
da Lei no 10.826/2003 (ID. 211656038).

Nas razões recursais, a defesa sustentou,
preliminarmente
, a declaração de nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência da mídia audiovisual. No
mérito,
requereu a absolvição com fulcro no artigo 415, inciso I, do Código de Processo Civil e a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (artigo 129,
caput,
do Código Penal) (ID. 211656045).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 211658700).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID. 211658702).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 218322694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente
, requer a defesa, o reconhecimento de nulidade, em razão da ausência de juntada do depoimento da testemunha, PM
Wagner Gomes Ribeiro
, conforme é possível observar no ID. 59588209, aduzindo que houve o cerceamento da defesa e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Entretanto, da análise dos autos, é possível perceber que a defesa acompanha o réu desde o início do presente processo e participou de todos os atos instrutórios, tendo tido várias oportunidades de se manifestar quando a ausência da referida mídia.

Salienta-se que, quando da digitalização e virtualização dos processos, o D. Advogado foi instado a se manifestar quanto a conformidade do processo eletrônico com o físico (ID. 59921272), o qual manifestou-se discordância, apontando algumas irregularidades (ID. 60131066).

Além disso, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 25 de janeiro de 2023, ocasião em que tanto a defesa como o acusado se encontravam presentes. Naquela ocasião, a defesa requereu que a arma encontrada em posse do acusado fosse encaminhada à perícia, uma vez que sua numeração se encontrava raspada, e o laudo pericial poderia constatar a propriedade do objeto, a qual por sua vez foi indeferida, em razão de não influenciar na apuração dos fatos.

Pontua-se que somente após não ter sido requerida mais nenhuma diligência, foi encerrada a instrução processual e apresentada as alegações finais orais pela acusação e concedendo o prazo de cinco dias para a defesa apresentar os memoriais escritos.

Nesse sentido, registra-se que a defesa teve inúmeras oportunidades de requerer a juntada da referida mídia e somente o fez em sede de memoriais escritos, objetivando assim dar margem para a alegada
nulidade de algibeira

Ademais, tratando-se de interesse da parte, o prejuízo não pode ser presumido, devendo ser efetivamente demonstrado, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, adotado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa”
.

Outrossim, a defesa não logrou êxito em comprovar o efetivo prejuízo causado pela ausência do depoimento do policial militar, isso por que o depoimento da referida testemunha não seria capaz de desconstituir os fatos narrados pelas testemunhas presenciais e pela vítima, no sentido de que há indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes apurados narrados, sendo pertinente a sua pronúncia.

De igual modo, quanto a necessidade de oficiar aos órgãos para saber a propriedade da arma, é importante pontuar que restou cabalmente comprovado que na data dos fatos, após ficar descontente com a desfeita do negócio, dirigiu-se até o carro, mas especificadamente, no estepe retirando de lá uma arma de fogo.

Além disso, o pedido fora apreciado e negado em audiência, estando portando precluso, já que não foi interposto o recurso ou medida autônoma (se cabível) pela defesa nos autos ou em instância superior.

Não se pode olvidar, ainda, que, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal,
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Toda essa conjuntura conduz à caracterização da nulidade “de algibeira” ou “de bolso”, porquanto alegada extemporaneamente, em violação à lealdade processual e boa-fé objetiva (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO. Sexta Turma. Relator: Min. Teodoro Silva Santos. Data do julgamento: 12-3-2024. Data do DJe de 15/3/2024).

Logo, com tais fundamentos,
rejeito a preliminar
suscitada pelo recorrente.

Superada a questão, passo à análise meritória.

Quanto ao mérito, o pleito da defesa baseia-se, em breve síntese, na alegada ausência de comprovação do dolo de matar, motivo pelo qual pleiteia a
impronúncia do acusado ou, ainda, a desclassificação delitiva
.

Extrai-se dos autos que:

“(...) Em 12 de setembro de 2016, por volta das 13h00, na Avenida Benôneo José Lourenço, em frente ao Bar “Fim de Tarde”, nesta cidade, o denunciado, agindo por motivo fútil, tentou matar a vítima NIVALDO DESOUZA LIMA, utilizando um revólver calibre 32, marca Taurus, numeração102922, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima reagiu e entraram em luta corporal.

Segundo consta, o denunciado teria adquirido um veículo da vítima, uma camionete GM/S10, de cor branca, pelo valor de R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais), tendo sido acordado que o pagamento se daria naquela data.

Entretanto, após verificarem junto ao banco que o denunciado não teria condições de realizar o pagamento naquele momento, decidiram desfazer o negócio e se dirigiram à residência da vítima para que o denunciado devolvesse o veículo, que já estava em sua posse.

Chegando em frente à residência da vítima, o denunciado informou que retiraria alguns de seus pertences da camionete, momento em que usou uma chave para descer o pneu do estepe, deixando cair um revólver.

Ato contínuo, o denunciado, sentindo-se insatisfeito como distrato, pegou o revólver e, imbuído de intenção homicida, mirou contra a vítima que, em ato instintivo, segurou as mãos do denunciado, ficando os dois agarrados à arma e iniciado uma luta corporal em que a vítima tentava desarmar o denunciado.

Ao que se apurou, o denunciado a todo momento ameaçava matar a vítima, tendo, inclusive, dito “você não me escapa, vai morrer”.

O homicídio só não atingiu a consumação em razão de circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porque este foi desarmado após Eldir, que passava pelo local, ter ajudado a vítima a contê-lo, em atendimento aos chamados de socorro da vítima. (...)”

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa. Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

Em relação à materialidade, esta restou comprovada pelo auto de apreensão (ID 59589719, pág. 17); termo de entrega do veículo (ID 59589719, pg. 45); exame de corpo de delito (ID. 59589719, pg. 49/50), que indica ofensa a integridade corporal, através de agressão física; Exame Pericial na arma de fogo (ID 59588202, pg. 17).

Quanto à autoria, considero que emergem dos autos indícios de que o recorrente praticou, em tese, os delitos em apuração. Com efeito, os depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução criminal foram suficientes para gerar, neste julgador, a convicção da existência de elementos de autoria exigidos nesta fase processual.

Em juízo, a vítima foi ouvida e relatou como se deu o ocorrido:

“ A gente combinou de ir no banco para fazer o pagamento, só que chegando lá ele não tinha o dinheiro, ele estava mentindo. E ai a gente conversou e eu falei para ele: ‘você me devolve a caminhonete para trás e fica por isso.’ e ele disse que tava bom. E eu deixei a minha moto em frente ao banco do brasil a gente foi para o meu comércio, chegando lá ele pediu para tirar os negócios dele de dentro da caminhonete. E eu falei, não pode tirar. Só que ai eu estava conversando com minha esposa e minha filha de pareia também e atendendo um rapaz. Quando eu virei para cá, ele já tava com a arma enfiada na minha nuca já. MP: e nesse momento, o senhor viu que ele tava com o revolver em direção ao senhor e ai? Vítima: ai naquela hora eu pensei só que eu morria né, a gente lutou uns quinze minutos e eu não consegui desarmar ele de jeito nenhum e ai criança gritando e mulher gritando e ai passou uns quinze minutos. Tinha chamado a polícia, mas eles demorou demais a vir e eu tentando tomar a arma dele, mas não conseguia. Ai foi passando um rapaz, que é o Eudir, ele que ajudou eu desarmar ele. MP: nesse momento dessa luta, o senhor consegue dizer se ele dizia alguma coisa? Vítima: só dizia que ia matar (...). Ele chegou a agredir bastante eu, mesmo desarmado, ele partiu para cima de mim”.

Em idêntico sentido, foi o depoimento da
Sra. Luzia,
esposa da vítima.

Corroborando com o depoimento acima, a testemunha ocular,
Sr. Eudir Rocha
, em juízo, relatou que:

“Estava passando em frente do local; que eles estavam brigando com a arma da mão; que tomou a arma do Romeu que estava na caminhonete; que ele ficou brigando com o Nivaldo no chão; que eles estavam disputando a arma; que o réu tinha comprado a caminhonete do Nivaldo; que primeiro conseguiu tirar a arma do réu e após o canivete do nivaldinho; que o Nivaldo gritava “socorro, deixa eu morrer não”; que a arma era do romeu e o Nivaldo por cima (...)”

Nota-se que os depoimentos prestados em juízo são condizentes com os colhidos na fase instrutória e firmes no sentido de que o recorrente,
Romes Cordeiro Vasco
, por motivo fútil consistente em descontentamento com o distrato negocial tentou matar a vítima, Nivaldo De Souza Lima, sendo a pronúncia a medida acertada.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

(...) 2.2. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria (palavras extrajudiciais e judiciais dos policiais civis e militar), tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (...)” (N.U 1029147-96.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024